Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DF E IPREV. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. TEMA 733 DO STJ. PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DOS EXEQUENTES. VERBA HONORÁRIA FIXADA. OMISSÃO. PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre alguns pontos defensivos invocados pelo embargante (DISTRITO FEDERAL E IPREV), mais especificamente sobre aplicação ou não dos precedentes vinculantes do Tema 733/STF.
3. O entendimento firmado no RE no 730.462 (Tema 733/STF), invocado pelo embargante/agravado, não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi realizada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
4. No tocante ao Tema 905 do STJ, a título de esclarecimento, não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
5. Ressalta-se que esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), também julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
6. Quanto aos embargos de declaração opostos pelos autores/exequentes, com razão, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto aos honorários de sucumbência fixados.
7. Em sede de agravo de instrumento, a decisão impugnada foi reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Dessa forma, a verba honorária de sucumbência fixada em desfavor dos exequentes deve ser afastada, considerando o entendimento jurisprudencial de que não é cabível fixação de honorários de sucumbência na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar as omissões apontadas. Embargos do DISTRITO FEDERAL E IPREV providos sem efeitos modificativos. Embargos dos exequentes providos com efeitos modificativos para afastar a verba honorária de sucumbência fixada.